Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. INOVAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. BENFEITORIAS. ARREMATAÇÃO EM SEGUNDO LEILÃO E POR VALOR INFERIOR Á DÍVIDA. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento.
2. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na petição inicial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no diploma processual.
3. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015).
4. No contrato de financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária (Lei no 9.514/97), instaura-se um procedimento extrajudicial em favor do credor quando caracterizada a mora do devedor. Ausente vício no procedimento, correta a consolidação da propriedade e posterior alienação do imóvel para a quitação da dívida.
5. Ausente impugnação à avaliação do bem, correta a venda por valor superior ao mínimo fixado na hasta pública.
6. O art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/97 dispõe que, se o maior lance oferecido não for igual ou superior à dívida e encargos, o credor fica exonerado de restituir valores e indenizar as benfeitorias.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.